Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603717-49.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2024
Número: 0603717-49.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/10/2023
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - EDUARDO JOSÉ DO
NASCIMENTO - CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDUARDO JOSE DO NASCIMENTO (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43841497
25/03/2024
13:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.285

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603717-
49.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: EDUARDO JOSE DO NASCIMENTO
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS
DE AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O . C A B I M E N T O .
DOCUMENTO. PROPRIEDADE. VEÍCULO.
NÃO CONTEMPORÂNEO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO
ACOLHIDOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
Num. 43841497 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/03/2024 13:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513244046300000042798158
Número do documento: 24032513244046300000042798158
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:57:08

tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. A comprovação da propriedade de
veículos cedidos ou locados à campanha
demanda a apresentação de documento em
nome do doador, emitido no ano da eleição
ou no ano imediatamente anterior.
Documentos mais antigos não são
suficientes para a prova de propriedade
contemporânea à cessão ou locação.
Precedentes.

4. Embargos de declaração conhecidos e
não acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/03/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43747236) opostos por EDUARDO JOSE DO
NASCIMENTO em face do acórdão nº 62.644, por meio do qual esta Corte desaprovou suas
contas do pleito de 2022 e determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante a possibilidade de juntada de novos documentos na fase recursal e afirma
que desconhece a nota fiscal no valor de R$ 308,11, mas que por seu valor diminuto não teria o
condão de determinar a desaprovação.

Argumenta, no que concerne às despesas com FEFC, que todas elas foram justificadas com a
retificadora.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e parcial
acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO
Num. 43841497 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/03/2024 13:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513244046300000042798158
Número do documento: 24032513244046300000042798158
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:57:08

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 17/10/2023 (id. 43741750) e as razões foram protocoladas em 20/10/2023 (id.
43744235).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
Num. 43841497 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/03/2024 13:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513244046300000042798158
Número do documento: 24032513244046300000042798158
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:57:08

instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante não indicou quaisquer vícios no
acórdão, limitando-se a apresentar prestação de contas retificadora, alegadamente
contendo a documentação que embasaria os aclaratórios.

Por despacho foi indeferida a retificação das contas e determinou-se a
exclusão das informações retificadas da base de dados da Justiça Eleitoral, com a
preservação de eventuais documentos que a instruíram.

Em suas razões, o interessado faz referência específica a dois itens do
acórdão embargado, quais sejam, a omissão de despesas e inconsistências nas
despesas realizadas com o FEFC.

Num. 43841497 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/03/2024 13:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513244046300000042798158
Número do documento: 24032513244046300000042798158
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:57:08

No primeiro, afirma o desconhecimento da nota fiscal no valor de R$ 308,11,
sem apresentar qualquer documento novo.

O ponto foi cabalmente analisado no acórdão embargado, chegando-se a
conclusão de que "a nota fiscal identificada em procedimento de circularização, mas que
não foi declarada pelo prestador, refere-se a serviço prestado em prol da campanha,
tendo sido quitada com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que,
por esse motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional".

Nesse contexto, considerando que a nota permanece válida, mantém-se a
conclusão exarada no acórdão.

No segundo item, o embargante afirma que acostou documentos aptos a
justificar as despesas suportadas com recursos do FEFC, o que seria suficiente para
afastar as inconsistências.

Extrai-se do acórdão que as inconsistências foram analisadas em três
subitens, denominados despesas com alimentação, despesas com materiais de
expediente e despesas com pessoal, sendo encontradas falhas apenas nas despesas
com alimentação e com pessoal.

Compulsando os documentos trazidos com os aclaratórios, verifica-se que se
tratam, na sua maioria, dos mesmos que já haviam sido sopesados pela unidade técnica
e que foram considerados para a prolação de decisão por esta Corte Eleitoral, motivo pelo
qual remanesce hígida em relação aos fornecedores D. PROVENCI RESTAURANTE,
ANA PAULA DA ROCHA KOCIOLEK e ROGERIO PALMIRO.

A única exceção se refere ao documento de propriedade do veículo
pertencente ao fornecedor JAIR TITO DOS SANTOS, que não havia constado da
prestação de contas original, porém foi trazida aos autos com os aclaratórios mediante
apresentação do CRV.

Ocorre que tal documento é datado de 2015, sendo insuficiente para a a
comprovação da propriedade. Nesse sentido são os precedentes deste Regional em
casos análogos, inclusive de documentos datados de 2020.

(...)
3. A irregularidade na comprovação contemporânea à campanha eleitoral da
propriedade de veículo, cedido para uso em campanha, configura a utilização
de recursos de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento ao Tesouro
Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060266263, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
09/10/2023

Considerando que a eleição em comento é a de 2022, seria suficiente para
sanear o ponto a apresentação de documento datado de 2021 ou 2022, como também já
definido por esta Corte:

(...)
Num. 43841497 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/03/2024 13:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513244046300000042798158
Número do documento: 24032513244046300000042798158
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:57:08

1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem
comprovação de propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou
2022), caracteriza recurso de origem não identificada e impõe o recolhimento
do valor correspondente ao erário. A apresentação de documento apto a
comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
05/09/2023

O mesmo entendimento foi aplicado em diversos outros precedentes deste
Regional. A título ilustrativo: PCE nº 060330096, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
26/09/2023; PCE nº 060278209, rel. Julio Jacob Junior, DJE 30/08/2023.

Face ao exposto, neste tópico considera-se insuficiente a documentação
apresentada, de modo que a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, permanece hígida.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, REJEITO-OS.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603717-49.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: EDUARDO JOSE DO NASCIMENTO - Advogados do EMBARGANTE:
EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Num. 43841497 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/03/2024 13:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513244046300000042798158
Número do documento: 24032513244046300000042798158
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:57:08

Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.03.2024

Num. 43841497 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/03/2024 13:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513244046300000042798158
Número do documento: 24032513244046300000042798158
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:57:08